Tribunal: TJPA
Processo: 0807330-53.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807330-53.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDINELMA DO ESPIRITO SANTO COELHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0807330-53.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

IMPETRANTE: MIRNA ROSA GONÇALVES NOBRE (OAB/PA Nº 18.993)

PACIENTE: EDINELMA DO ESPÍRITO SANTO COELHO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). DESCUMPRIMENTO DA LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIMES). PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA.

1

– Não há que se falar em inobservância ao texto legal – inovação da Lei nº 13.964/2019 - sob o argumento de que a autoridade inquinada coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva de ofício, isto por quê houve representação da autoridade policial pela constrição cautelar.

2

-
O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

3

–
Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

4

- Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pela advogada Mirna Rosa Gonçalves Nobre, em favor de
Edinelma do Espírito Santo Coelho
, que se encontra em prisão domiciliar após ato do Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém, em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

A impetrante argumenta que a coacta sofre
“nítida violência e coação em sua liberdade, por ilegalidade e abuso de poder praticado pelo MM. Juiz da 1ª vara de inquéritos policiais de Belém-PA”
, uma vez que é nula a decisão constritiva
“[d]iante da vigência da Lei 13.964/19, que instituiu o pacote anticrime, o magistrado não pode decretar prisão de ofício, sendo cabível o seu decreto somente a requerimento do Ministério Público, do assistente de acusação ou por representação da autoridade policial. O que não ocorreu no presente caso.”.

Aduz que a paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois se encontra com a liberdade cerceada desde a prisão em flagrante, em 03.06.2020 e
“até o presente momento, não foi apresentada qualquer denúncia pelo Ministério Público em face da ré por imputação do crime para o qual está cumprindo pena domiciliar com monitoramento eletrônico”.

Em complemento, destaca as condições pessoais da paciente, uma vez que
“é a mantenedora da família, além de ser pessoa íntegra, de bons antecedentes e que jamais respondeu a qualquer processo crime conforme certidão negativa que junta em anexo. Possui ainda endereço certo na Alameda Nova Jerusalém n. 17-A, Bairro: Tapanã, CEP: 66.825-050, Belém-PA, onde reside com sua família nesta Comarca, trabalha na condição como autônoma na venda de café e lanches na feira do Ver-o-peso”.

Por esses motivos, pugna, em liminar e no mérito, pela liberdade da coacta.

Junta documentos.

A ordem foi distribuída à minha relatoria e, ao receber os autos eletrônicos, reservei-me a apreciar o pedido de liminar após prestadas as informações pela autoridade inquinada coatora.

Após a juntada das informações (Id. nº 3.379.996), deneguei o pedido de liminar e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opinou pela denegação do
writ
(Id. nº 3.422.922)
.

É o breve

relatório
.

VOTO

Em que pese o esforço argumentativo, do que dos autos consta, não se afigura o constrangimento ilegal aventado pela impetrante por quaisquer dos fundamentos apresentados.

Anoto, como destacado pela impetrante, que dentre as inovações trazidas pela lei nº 13.964/2019 – batizada de
“pacote anticrimes”
– passou a ser vedada a decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado
[1]
, ficando a decisão pela constrição condicionada à representação feita pela autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.

Neste ponto, não assiste razão à defesa pois, como informado pela autoridade inquinada coatora, a conversão da prisão em flagrante em preventiva deu-se após representação da autoridade policial (
“[a] autoridade policial presidente do inquérito requereu a conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva, considerando que em liberdade a agente representaria risco concreto a bens jurídicos alheios, ao teor dos artigos 13, IV, 311 e 313, todos do CPP”
). Assim, está evidente que o Juízo de primeiro grau agiu nos moldes da lei, razão pela qual não se afigura presente a ilegalidade apontada na impetração.

No que tange ao excesso de prazo sustentado, reafirmo - mesmo que reiteradamente asseverado por esta egrégia Seção julgadora – que o transcurso do tempo
não pode ser calculado com mera adição matemática
, esta

que, por ser absoluta, deixaria de atender ao fim a que se destina o processo penal:
a prestação jurisdicional plena, vale dizer, a aplicação correta da lei penal integralmente adequada à Constituição
.

Há de ser observado que cada processo traz em seu conteúdo uma história única, cujas características são próprias e, por isso, tornam cada caso peculiar em sua existência, de forma que não se pode estipular prazo fixo e peremptório para a tramitação, realização de atos e julgamento de feitos com diversas demandas diferentes entre si, de acordo com suas peculiaridades.

Para o aferimento de eventual excesso de prazo, é preciso, além do decurso do tempo, examinar todo o contexto em que se desenvolve o processo, observar se o juízo quedou-se inerte quando deveria ter atuado, se os atrasos porventura existentes foram causados por atos não provocados pelo acusado e, assim, diante do caso concreto, constatar se há ou não razoabilidade entre a complexidade do feito e o lapso temporal decorrido no seu andamento.

Nesse contexto, sobre a dimensionalidade do tempo do processo, permito-me breve digressão.

E ressalto, mais uma vez, embora possa parecer obvio, que a medida do tempo no processo judicial, não se confunde com sua compreensão na física, na história ou na filosofia. Tem uma conformação jurídica, no caso do nosso ordenamento, insculpida na Constituição que tratava do tempo do processo como decorrência do princípio do
due processo of law
e, com a Emenda Constitucional nº 45 de 2004, passou a expressamente dispor no inciso LXXVIII do art. 5º:
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
.

Por essa cláusula expressiva de um direito fundamental, segundo deixa evidente sua melhor hermenêutica, a velocidade do tempo processual deve ser examinada de modo equilibrado “fazendo-se apelo ao subprincípio da
proporcionalidade em sentido estrito
, o qual é indissociável da ponderação de bens, ao lado da
adequação
e da
necessidade
”
[2]
, tendo em conta os elementos fáticos que constituem o caso concreto, ou seja, todas as circunstâncias ocorrentes na tramitação do feito.

Conforme acertadamente pondera Samuel Miranda Arruda
[3]
, que melhor ser debruçou sobre esse tema ao comentar o art. 5º, inciso LXXVIII:

“A compreensão do conceito de ‘razoável duração do processo’ passa inicialmente pela determinação do que ele não é. Tempo razoável não se confunde ou se identifica com prazo processual. Ou seja, não basta que haja o transcurso do(s) prazo(s) processual (ais) fixado(s)para prática de um dado ato para que se considere violado o direito fundamental. Nesse caso, houve o mero descumprimento de um prazo processual, que tem consequências próprias, fixadas na legislação ordinária.
Por outro lado, a duração razoável do processo não pode ser matematicamente fixada
a priori
, em um determinado número de dias ou meses, como uma regra geral aplicável a casos distintos”
.
(grifei)

No caso, vê-se que feito transcorre de forma regular, uma vez que a paciente foi presa em flagrante em 03.06.2020. Na mesma data, a autoridade tida como coatora apreciou a legalidade da prisão e, mesmo sendo a coacta acusada da prática de crime com violência contra pessoa (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), o magistrado de primeiro grau substituiu a prisão preventiva por domiciliar, uma vez que
“a autuada alegou condição pessoal que autoriza a concessão de modalidade de segregação menos gravosa, visto a necessidade de preservação de interesse de dependentes incapazes (noticiando a existência de filho com necessidades especiais), sendo mãe ainda de um menor de 14 (quatorze) anos de idade, e, ainda, considerando a necessidade de preservar o melhor interesse da criança e do adolescente, e a preservação da estrutura emocional dos menores”.

Consta das informações da autoridade apontada como coatora que o inquérito policial foi concluído e encaminhado para a Central de Distribuição do Fórum Criminal em 20.07.2020 e, em 23.07.2020, encaminhado à redistribuição, ante o encerramento da competência da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém.

Acrescento, ainda, que, do que consta no Sistema de Acompanhamento e Gestão Processual (
Libra
), os autos foram encaminhados ao Ministério Público e retornaram conclusos ao magistrado em 31.07.2020.

Dessa forma, como visto,
não há que se falar em excesso de prazo injustificado na prisão domiciliar da paciente
, uma vez que fica evidente que o juízo de primeiro grau vem envidando os esforços necessários para o deslinde da ação.

Por fim, sobre as condições pessoais da coacta ressaltadas pela defesa, lembro que não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade. Inteligência da Súmula nº
08 do TJP.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 11 de agosto de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
“§ 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.”

[2]
Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco, Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva/IDP, 2ª ed., p. 121.

[3]
J.J. Canotilho ... [et al.]: outros autores e coordenadores Ingo Wolfgang Sarlet, Lenio Luiz Streck e Gilmar Ferreira Mendes, Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2ª ed., 2018, p. 541.

Belém, 13/08/2020